Tribunal: TJES
Processo: 5022545-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022545-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: TALITA DE SOUZA TOLEDO AMORIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL E ABRUPTO DE CONTA CORRENTE (PESSOA FÍSICA E JURÍDICA). DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO PERTENCENTE À CONSUMIDORA (R$ 12.016,10). CONDUTA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRIVAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
NU PAGAMENTOS S.A.
(ID 18589873) contra a sentença (ID 18589869) que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na exordial por
TALITA DE SOUZA TOLEDO AMORIM
.

A autora narrou, em apertada síntese, que mantinha contas bancárias (física e jurídica) junto à instituição ré, mas que no dia 04/06/2025, ao tentar realizar uma transferência via PIX, teve suas contas bloqueadas e encerradas unilateralmente pela recorrente, sem qualquer aviso prévio, resultando na retenção abrupta de seu patrimônio que perfazia o montante de R$ 12.016,10 (doze mil e dezesseis reais e dez centavos). Relatou que, mesmo após fornecer dados de outra conta no Banco Inter para a transferência do saldo residual (em 07/06/2025), a ré impôs prazos alongados e injustificados, prejudicando severamente sua atividade comercial de microempreendedora (MEI).

O juízo de origem, confirmando a tutela de urgência deferida liminarmente, julgou procedente a pretensão de obrigação de fazer (liberação/transferência do saldo) e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços e retenção indevida de valores.

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso sustentando a licitude de sua conduta calcada no exercício regular de direito e desinteresse comercial, a validade do encerramento por motivos de segurança interna, a inocorrência de danos morais (defendendo tratar-se de mero dissabor) e, subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. De outra feita, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em verificar a legalidade do encerramento das contas da autora com a consequente retenção do saldo, bem como a ocorrência e a valoração dos danos morais.

Assim, partindo da premissa de que se trata de típica relação de consumo, atraindo-se a incidência das regras consumeristas, observo que a recorrente tenta justificar a sua conduta amparada na tese de "desinteresse comercial" e adoção de "medidas de segurança".

Contudo,
a referida tese não merece ser acolhida neste voto.

É incontroverso que a rescisão contratual é um direito potestativo, todavia, a forma como este direito é exercido encontra limites na lei e nos normativos do Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, a Resolução BCB nº 4.753/2019 é cristalina ao impor o dever de
comunicação prévia
da intenção de encerrar a conta e a imediata indicação de caminhos para a disponibilização do saldo.

Ocorre que,
in casu,
a consumidora foi surpreendida em meio a uma transação com o bloqueio sumário de suas contas (física e jurídica) e a informação de que seus serviços foram definitivamente cancelados. Mais gravoso do que a falta de aviso prévio foi a
imposição arbitrária de retenção do numerário (R$ 12.016,10)
.

Convém destacar que, mesmo após a recorrida ter diligenciado tempestivamente para indicar os dados de sua titularidade em outra instituição bancária (Banco Inter, em 07/06/2025), a recorrente condicionou a devolução a novos prazos internos dilatados.

Tal conduta consubstancia abusividade (art. 39, CDC) e falha na prestação do serviço (art. 14, CDC), devendo ser consignado que o patrimônio pertence à correntista e, uma vez rompido o vínculo por iniciativa da instituição bancária, a devolução do saldo existente deve ser integral e imediata, não sendo dado ao banco atuar com as prerrogativas de bloqueio/confisco à margem de ordem judicial.

No tocante ao dano moral,
afasto a alegação de mero dissabor
, na medida em que a atitude da recorrente privou abruptamente a autora
– microempreendedora individual –
do acesso ao seu único capital de giro. A frustração de estar impossibilitada de efetuar pagamentos rotineiros, a humilhação frente a fornecedores e as inúmeras e infrutíferas tentativas de solução pela via administrativa (conforme protocolos colacionados aos autos) geraram notório abalo psíquico e perda do tempo vital da consumidora (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário de minoração do
quantum
indenizatório, também entendo não merecer guarida, pois o valor fixado pelo juízo
a quo
atende plenamente aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Deve-se considerar a dupla finalidade da indenização: mitigar a dor sofrida pela vítima e aplicar uma sanção pedagógica à instituição financeira ofensora
– que ostenta gigantesca capacidade econômica –
, desestimulando a perpetuação de práticas massificadas de bloqueio e retenção ilegal de valores de seus clientes.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)